Tribunal: TCU
Processo: 015.753/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração (Peça 93) interposto por Antônio Fernando Brito Pinto, ex-Prefeito (gestões 2009-2016), contra o Acórdão 12.537/2020-TCU-2a Câmara (Peça 62), que jugou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 14.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração (Peça 93) interposto pelo Sr. Antônio Fernando Brito Pinto, ex-Prefeito (gestões 2009-2016), contra o Acórdão 12537/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 62), que jugou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 14.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sr. Antônio Fernando Brito Pinto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos demais interessados.